Tribunal: STF
Processo: Rcl 60904
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de reclamação em que se alega afronta à decisão proferida no RE 1.387.795, paradigma do Tema 1.232 (Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento). Em 25.05.2023, o relator, Min. Dias Toffoli, determinou, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.



    2. A parte reclamante requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, nos seguintes termos:



    19. A execução trabalhista está em pleno trâmite, com dois imóveis de um coexecutado prestes a serem leiloados, por um débito que atualmente chega a R$ 90.000,00 (doc. 13). Contudo, além de os imóveis serem relativamente de baixo valor (doc. 144 ), eles estão penhorados em inúmeras execuções trabalhistas anteriores (doc. 155 ), e sua alienação em hasta pública não contribuirá em nada para a satisfazer o débito exequendo neste processo.



    20. A Reclamante, que não pode opor qualquer defesa de mérito em momento algum, permanecerá solidariamente responsável pela satisfação do débito.



    21. Assim, levando em consideração que o ato Reclamado é didaticamente ilegal e afrontoso à decisão claríssima do Min. Dias Toffoli (doc. 9), requer-se o deferimento de liminar antes do dia 12/07/2023 (prazo para interposição de eventual recurso contra a decisão – doc. 8) para determinar a imediata suspensão da execução trabalhista, ao menos em face da Reclamante. (Destaques originais)



    3.  A leitura das peças que instruem a inicial e o acompanhamento processual eletrônico dos autos de origem (0061400-18.2007.5.02.0445) apontam que:



     (i) Luiz Eduardo Auricchio Bottura era sócio gerente da empresa Net Cobranças, executada principal, e sócio unitário da ora reclamante, holding constituída na forma de empresa individual de responsabilidade limitada; 



    (ii) não há notícia nesses autos - ou na parte eletrônica dos autos de origem - da impugnação pela empresa ora reclamante de sua inclusão no polo passivo da execução;



    (iii) Luiz Eduardo Auricchio Bottura, sócio unitário da ora reclamante e sócio gerente da principal executada, opôs embargos à execução na origem, sob a alegação de que teria sido vítima de estelionato mediante falsificação de contratos sociais que o incluíam como sócio de diversas empresas;



    (iv) os referidos embargos à execução foram julgados improcedentes em decisão transitada em julgado, não existindo discussão na origem acerca da possibilidade de responsabilização de grupo econômico;



    (v) a penhora de imóveis a que se refere a reclamante não atinge o seu acervo patrimonial;



    (vi) as peças que instruem a inicial não demonstram a iminência de ocorrência de quaisquer atos constritivos do patrimônio da reclamante ou de qualquer empresa apontada como pertencente do mesmo grupo econômico da devedora principal. 



    4. Observados esses pontos, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, de modo que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). 



    5. Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria.



          Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Vice-Presidente no exercício da Presidência